Tribunal: TJES
Processo: 0028341-38.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028341-38.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: SUZANA RIBEIRO GOES NUNES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. CASSAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL NECESSÁRIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO.

1. Uma vez que a prova pericial comprovou que a Autora faz jus ao benefício previdenciário pretendido, mantém-se a sentença que acolheu a pretensão inicial no pormenor, devendo a parte ser submetida a exames médicos e reabilitação profissional a cargo da Previdência Social. Inteligência dos arts. 62 e 101, ambos da Lei n. 8.213/91.

2. Na esteira da jurisprudência deste sodalício,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, esta deve ser a opção preponderante [...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

3. Juros e correção devem obedecer o decidido no REsp nº 1.686.798/SE, em sede de repetitivos, bem como o art. 3º, da EC nº 113/2021.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0028341-38.2018.8.08.0024

Remetente:

Juízo da Vara Especializada Acidente do Trabalho de Vitória/ES

Apelante:

INSS

Apelada:

Suzana Ribeiro Goes

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação voluntária interposta contra sentença proferida pela Juíza da Vara Especializada de Acidente do Trabalho de Vitória, por meio da qual julgou procedente a pretensão autoral
“[...]1- restabelecer o pagamento do auxílio doença acidentário - NB 611.493.585-7, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (16/08/2018), bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e a autora encontre-se de posse do certificado e apta para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, daí por diante, outros benefícios por incapacidade pagos pela Previdência Social, em especial os pagos por antecipação da tutela; 2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ; 3- proceder a reabilitação profissional, com pagamento concomitante do auxílio doença acidentário durante o processo; 4- pagar o auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, conforme estatuído no art. 86 e seus §§, da Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97,
a partir da conclusão do processo de reabilitação profissional, com a respectiva certificação
; Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados nos termos do inciso II do § 4º do art. 85 do CPC[...].”
(fl.79).

Em seu arrazoado recursal, a autarquia previdenciária pretende a reforma da sentença, basicamente, que
“[...]não é possível ao Judiciário determinar manutenção do auxílio doença até a efetiva reabilitação profissional propriamente dita[...]”
, diante do
“[...]caráter multifatorial do procedimento[...]”
, bem como que é possível
“[...]cessar o auxílio por incapacidade temporária independentemente da submissão do segurado a processo de reabilitação profissional, caso o INSS constate a modificação das circunstâncias fáticas após a sentença[...]”
. (ID. 8153355)

Contrarrazões às fls. 213/215, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão está normatizada no art. 19, da Lei Federal nº 8.213/91, o qual dispõe que:

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”

Além disso, prevê o art. 59, da Lei n° 8.213/91, que
“[...]O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

Na hipótese, conforme bem salientado pela magistrada singular,
“[...]o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, de que a mesma é portadora de síndrome de colisão do ombro direito, oriunda de lesão sofrida em um acidente de trabalho (trajeto) e que a incapacita de forma parcial e definitiva para o labor. Como o Juiz não está adstrito ao laudo, compulsei os autos, analisei detalhadamente todo o processado e observei que não há qualquer prova que o ilida em relação ao diagnóstico.
Em relação ao nexo causal

entre a síndrome de colisão do ombro direito e o acidente de trabalho,
além do perito o haver estabelecido, o seu empregador também o reconheceu, tanto que emitiu a CAT (vide fls. 21), bem como restou incontroverso entre as partes, eis que quando do reconhecimento da sua incapacidade total e temporária para o labor em razão do infortúnio, o INSS lhe deferiu um auxílio doença de natureza acidentária, de 13/08/2015 a 15/08/2018 (vide CNIS, às fls. 106)
Em relação à incapacidade laborativa atual
, o perito a estabeleceu como parcial e definitiva, ou seja, a autora encontra-se definitivamente incapacitada para o seu trabalho habitual, mas não para todo e qualquer labor que lhe garanta a subsistência.[...]”

Nada obstante, a autora
“[...]
recebeu alta do auxílio doença acidentário - NB 611.493.585-7, aos dias 15/08/2018 (vide fls. 106), totalmente incapacitada para o seu trabalho habitual e sem ao menos haver sido submetida ao processo de reabilitação profissional para troca de função, de acordo com as suas limitações.[...]”

Assim, não há como divergir da sentença ao concluir pelo restabelecimento
“[...]
do auxílio doença acidentário - NB 611.493.585-7, a partir do dia seguinte ao da data da sua cessação (16/08/2018), bem como para continuar a pagá-lo,
de forma ininterrupta
, até que se complete o processo de reabilitação profissional e a autora encontre-se de posse do certificado e apta para exercer a sua nova função, devendo ser descontado, daí por diante, outros benefícios por incapacidade pagos pela Previdência Social, em especial os pagos por antecipação da tutela;
[...]”
.

Em relação à cassação e à reabilitação, no que pertine às peculiaridades da causa, anoto que a providência é determinada pelo art. 101 da Lei nº 8.213/1991, sendo certo que o art. 62, §1º, da mesma norma prescreve que
“O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. [...]
O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez
.”

Assim,
“conforme a interpretação do art. 62 da Lei n. 8.213/91, nos casos em que não há possibilidade de recuperação para a atividade habitual, mas é possível a reabilitação profissional para o exercício de outra atividade,
esta deve ser a opção preponderante
[...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160082046, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019)

Em relação à correção monetária e aos juros aplicáveis ao caso, como se trata de matéria de ordem pública, de ofício consigno que
“[...]A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.144/RS, n. 1.495.146/MG e n. 1.492.221/PR - Tema n. 905 -, submetidos ao regime de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91; enquanto que aos juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).[...]” (REsp n. 1.686.798/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 20/11/2020.)

Tal compreensão, todavia, deve considerar que após a 09/12/2021,
“nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”
, tal como expressamente previsto no art. 3º, da EC nº 113/2021.

Pelo exposto, nego provimento à apelação e, de ofício, reformo em parte a sentença impugnada, para determinar que ao caso vertente incida correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mantendo-se o art. 1-F, da Lei nº 9.494/1997 no que diz respeito aos juros moratórios, até 09/12/2021, e a partir de então, para ambos os fins, deverá incidir a taxa Selic sobre o montante, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 20 a 28.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto de e. Relatoria.